Tribunal: CARF
Processo: 16682.720786/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720786/2011-54
ACÓRDÃO
9303-016.638 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CLARO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2002 a 30/06/2002
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SILIMITUDE FÁTICA. REEXAME DE
FATOS. NÃO CONHECIMENTO.
É inadmissível para fins de comprovação da divergência jurisprudencial a
apresentação de acórdãos que chegam a conclusões distintas a partir da
análise de fatos também distintos.
Não cabe à esta instância especial pacificadora o reexame dos fatos
valorados pela turma julgadora de origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.638 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720786/2011-54
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face do Acórdão n°
3402-009.965, de 26 de outubro de 2022, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/02/1999 a 31/12/2001 COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE O cancelamento ou a retificação do
PER/DCOMP somente são admitidos enquanto este se encontrar pendente de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador ou do pedido de
cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento.
Fatos
Na origem o feito compreendeu Pedido de Restituição de suposto recolhimento a
maior a título de COFINS, cujo crédito foi indeferido por Despacho Decisório Manual que concluiu
que não há liquidez e certeza na alegação de valor pago indevidamente ou a maior, posto que o
valor recolhido é idêntico ao declarado em DCTF, com a consequente não homologação da
Compensação vinculada.
Manifestação de Inconformidade
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade pela qual descreveu
sua operação, que inclui a prestação de serviços a operadoras situadas no exterior, não sujeitas à
incidência da COFINS. Esclarece que os valores objeto do Pedido de Restituição decorrem de
receitas auferidas entre fevereiro de 1999 a dezembro de 2001 e que somente quando do
fechamento dos competentes Contratos de Câmbio em 14 de marco de 2003 foram entendidas
como indevidas, com o correspondente ajuste na contabilidade.
Reconhece a ocorrência de equívoco no preenchimento da sua DCTF, que levou à
conclusão de inexistência do crédito postulado e que “o crédito utilizado pela ora REQUERENTE
para quitação do débito da COFINS relativa ao período base de fevereiro de 2004 não decorre de
um pagamento feito a maior no período base de março de 2003, mas sim, de recolhimentos feitos
no período de Fevereiro de 1999 a Dezembro de 2001”.
Requereu a produção de prova pericial para comprovação do direito ao crédito com
base no princípio da verdade material.
Houve inicialmente uma recusa no recebimento da Manifestação de
Inconformidade pela DRJ de origem, controvérsia que restou superada por decisão judicial
proferida em sede do Mandado de Segurança no 0009174-78.2011.4.02.5101 que determinou “à
Autoridade Impetrada que desse regular seguimento à Manifestação de Inconformidade
interposta pela Impetrante nos autos do Processo Administrativo no 10768720135/07-51”.

Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.638 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720786/2011-54
3
Acórdão DRJ
Por conseguinte, foi proferida nova decisão pela DRJ julgando improcedente a
Mainfestação de Inconformidade, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/02/1999 a 31/12/2001 MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÃO
SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da manifestação de
inconformidade trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende
comprovadores dos fatos que alega.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o
sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001 COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA DCOMP.
O direito à compensação deve ser exercido pelo contribuinte, necessariamente
por meio da apresentação da DCOMP, respeitando-se o prazo decadencial,
demonstrando corretamente a operação realizada, informando-se o pagamento
indevido, total ou parcialmente, e o crédito tributário que se pretende
compensar.
DCOMP - ALTERAÇÃO.
As informações constantes da DCOMP somente podem ser alteradas enquanto a
compensação estiver pendente de apreciação pela autoridade administrativa, e
apenas para a correção de erro material.
Recurso Voluntário
Em Recurso Voluntário o Contribuinte pugnou pelo reconhecimento integral do
crédito pleiteado, com a homologação das compensações efetuadas, com os mesmos argumentos
deduzidos na manifestação de inconformidade. Aduz que (i) o cometimento de erro formal
quando do preenchimento da DCOMP; (ii) a necessidade de respeitar, em decorrência do erro
formal, o princípio da verdade material; (iii) a inexistência de decadência do seu direito em
aproveitar os créditos de COFINS; (iv) a certeza e a liquidez dos créditos de COFINS para quitação
dos débitos declarados, e (v) a isenção da COFINS sobre as receitas de prestação de serviços de
interconexão – tráfego entrante.
Acórdão Recorrido
O acórdão recorrido assinalou que “o centro da controvérsia reside sobre existência
de erro formal no preenchimento da DCOMP, e, consequentemente, se é possível o pedido de
retificação da Declaração após o despacho decisório”.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.638 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720786/2011-54
4
Embora tenha concluído pela impossibilidade de retificação de PER/DCOMP no
curso do processo administrativo, assinalou que “em caráter de exceção, se o erro de
preenchimento for um erro material crasso, de fácil constatação, e devidamente comprovado pelo
contribuinte, tal regra pode ser flexibilizada em nome da verdade material, da celeridade e da
economia processual”, concluindo, na hipótese dos autos, “não se está diante de erro material
crasso, mas de pedido de nova compensação com indicação de novo crédito”.
Recurso Especial
O Contribuinte apresentou Recurso Especial para reforma do acórdão recorrido
alegando a existência de divergência jurisprudencial “no que tange à possibilidade de
reconhecimento do direito creditório nos casos em que tenha havido erro no preenchimento da
DCOMP”, indicando como paradigmas os acórdãos no 1002-002.443 e 1402-006.19;
Matéria devolvida
O Recurso Especial foi inicialmente inadmitido em Despacho.
Houve a exclusão do primeiro acórdão paradigma (1002-002.443), uma vez que
exarado por Turma Extraordinária, situação vedada pelo art. 67, §12, do Anexo II do RICARF/2015.
Quanto ao paradigma 1402-006.19 não foi admitido por ausência de similitude
fática, posto que ambos os acórdãos “são uníssonos em reconhecer que erro material crasso, de
fácil constatação, e devidamente comprovado pelo contribuinte, permite flexibilização de regra
pode em nome da verdade material”. Contudo, na hipótese dos autos recorridos, a Turma
julgadora concluiu não ser essa a situação apresentada pelo contribuinte.
Concluiu:
Assim, a divergência entre paradigma e recorrido não é de interpretação jurídica,
mas de realidade fática evidenciada diante de cada processo.
Portanto, os resultados do acórdão recorrido e do paradigma aceito são distintos
não porque os colegiados tenham entendimentos diversos sobre um mesmo
comando jurídico, mas porque os colegiados avaliaram distintas circunstâncias
fáticas.
O Contribuinte apresentou Agravo, que identificou a existência de similitude fática
no seguinte aspecto:
Com efeito, o fundamento do acórdão recorrido foi o de que a alteração do
direito creditório, ainda que em relação apenas ao ano em que ele teria surgido,
não configuraria erro “crasso” que permitisse sua aceitação em segunda instância.
Ora, não há no paradigma referência a erro crasso. Ali o que se diz é que o erro na
indicação do exercício em que teria havido saldo negativo de IRPJ seria erro
“material”, ou erro “de fato”, que seria passível de ser corrigido via recurso
voluntário quando devidamente comprovado.
(...)
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.638 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720786/2011-54
5
Ora, tal qual o paradigma, aqui se pretende modificar o período em que surgiu o
direito creditório, a única diferença sendo que lá ele tratava do IRPJ, aqui, de
COFINS.
Contrarrazões
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pugnando pela
manutenção do acórdão recorrido, sem se manifestar quanto à admissibilidade.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
I.
Admissibilidade
Entendo que o Despacho de Admissibilidade examinou de forma adequada a
questão:
No presente caso, o paradigma 1402-006.191 e o acórdão recorrido são uníssonos
em reconhecer que erro material crasso, de fácil constatação, e devidamente
comprovado pelo contribuinte, permite flexibilização de regra pode em nome da
verdade material. A diferença entre tais acórdãos é que no paradigma é
exatamente esse tipo de erro que ocorre, mas no recorrido não.
Assim, a divergência entre paradigma e recorrido não é de interpretação jurídica,
mas de realidade fática evidenciada diante de cada processo.
Portanto, os resultados do acórdão recorrido e do paradigma aceito são distintos
não porque os colegiados tenham entendimentos diversos sobre um mesmo
comando jurídico, mas porque os colegiados avaliaram distintas circunstâncias
fáticas.
Observo que quando Despacho em Agravo afirma que a semelhança fática entre os
acórdãos recorridos estaria no fato de que ambos os contribuintes alegam que o crédito postulado
se referia a período distinto do inicialmente postulado, está superando aspecto essencial na
definição da controvérsia, o fato de que ambos os acórdãos valoraram a natureza do erro
cometido pelo contribuinte.
No acórdão recorrido foi consignado:
Contudo, ressalvo que, em caráter de exceção, se o erro de preenchimento for um
erro material crasso, de fácil constatação, e devidamente comprovado pelo
contribuinte, tal regra pode ser flexibilizada em nome da verdade material, da
celeridade e da economia processual(...).
(...)
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.638 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720786/2011-54
6
Todavia, não é este o caso que se verifica nos autos. Neste processo trata-se de
verdadeiro erro formal, em que a Recorrente indicou na DCOMP um crédito -
DARF recolhido em março de 2003, referente ao PA de fevereiro/2003, mas, na
verdade, queria compensar com outro, ou seja, com indébitos supostamente
efetivados em janeiro de 1999 e fevereiro de 2001. Destaca-se que tais fatos são
reconhecidos pela Contribuinte.
E ainda:
Não se está diante de erro material crasso, mas de pedido de nova compensação
com indicação de novo crédito.
Já no acórdão paradigma, percebe-se pela própria redação da ementa que a Turma
Julgadora entendeu ter ocorrido o que chamou de “erro de fato” e, no voto, “mero erro material
no preenchimento dos PER/DCOMPs:
Ementa:
ASSUNTO:
NORMAS
DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Exercício:
2003
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal.
Reconhece-se a possibilidade de retificação do exercício a que se refere o saldo
negativo de IRPJ objeto do direito creditório informado no PER/DCOMP, mas sem
homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela
unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Inteligência da Súmula CARF no 168.
Excertos do voto:
13. Muito embora não haja nos autos notícias de que a Recorrente tenha
promovido a retificação dos mencionados PER/DCOMPs para também em relação
a eles corrigir o exercício a que se refere o saldo negativo de IRPJ componente do
direito creditório, a demonstração quanto ao erro no PER/DCOMP original e sua
posterior correção é clara ao apontar que se tratou de mero erro material. Desse
modo, é evidente que todas as demais compensações vinculadas ao mesmo
PER/COMP, uma vez retificado este, sujeitam-se às alterações lá realizadas.
(...)18.Desse modo, considerando que a aproximação da realidade processual à
realidade dos fatos constitui dever primordial dos órgãos de julgamento
administrativo em respeito ao princípio da verdade material, bem como sendo
indene de dúvidas a ocorrência de mero erro material no preenchimento dos
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.638 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720786/2011-54
7
PER/DCOMPs aqui tratados, deve o mesmo ser levado em consideração pela
autoridade administrativa incumbida de proceder à análise da liquidez e certeza
do direito creditório e do preenchimento dos demais requisitos para que seja
possível homologar as respectivas compensações. (destaques não originais).
Ambos os acórdãos confrontados convergiram no entendimento jurídico de que é
possível o reconhecimento do direito creditório nos casos em que tenha havido erro no
preenchimento da DCOMP.
O que ocorreu na hipótese concreta é que, valorando o erro cometido pelo
contribuinte, a partir dos fatos existentes, concluiu não se tratar de mero erro de preenchimento,
mas, sim, “de pedido de nova compensação com indicação de novo crédito”.
Quando do Despacho em Agravo afirma que “tal qual o paradigma, aqui se
pretende modificar o período em que surgiu o direito creditório, a única diferença sendo que lá
ele tratava do IRPJ, aqui, de COFINS”, está, em verdade, revendo a valoração dos fatos realizada
pelo acórdão recorrido.
Adentrando aos fatos do acórdão recorrido, é possível observar por toda a
construção apresentada pelo Contribuinte, que não se trata de uma mera correção de data
informada, mas, sim, de demonstrar qual a efetiva data de ocorrência do fato gerador da
Contribuição Social tida por indevida. Já no paradigma, o erro se mostrou efetivamente um mero
erro de digitação, posto que o contribuinte “efetuou declarações de compensação de crédito
oriundo de saldo negativo de IRPJ apurado no exercício de 2004. No entanto, ao preencher o
documento da DCOMP, indicou de forma equivocada o exercício de 2003”
Logo, a admissão do recurso especial, acaso superada a divergência fática,
representaria a necessidade de revaloração dos fatos, o que é vedado em sede de instância
especial meramente pacificadora. Não cabe à esta Turma reavaliar a conclusão do acórdão
recorrido no sentido de que não se está diante de um mero “erro material de preenchimento” (tal
qual no acórdão paradigma), mas, sim, de evidente “erro formal” que leva à conclusão de que a
pretendida correção seria, em verdade, a indicação de um novo crédito, distinto do primeiro.
II.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 1412
DF CARF MF
Original